Tribunal: TJBA
Processo: 8056561-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056561-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AFYA PARTICIPACOES S.A.

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

AGRAVADO: THIELLY RIBEIRO SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SOUZA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO
S
DE INSTRUMENTO
CONEXOS
. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FIES. TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES. DECISÕES LIMINARES. TUTELA PROVISÓRIA. PROCEDIMENTO QUE DEVE SER ABERTO PELO ESTUDANTE NO SISTEMA DO AGENTE OPERADOR. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA SEM PROBABILIDADE DO DIREITO. MEDIDAS TÍPICAS E ATÍPICAS INCABÍVEIS, EXTREMAS E ILEGAIS IMPOSTAS À IES E A TERCEIROS. FIXAÇÃO DE MULTAS EXORBITANTES. DECISÃO ANULADA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA.
AGRAVOS DE INSTRUMENTOS PROVIDOS
.

1. De acordo com o art. 84-A, § 2º, da Portaria MEC n. 2019, de 7/3/2018 e a Cartilha do Estudante/NOVO FIES, v4.4, item 4.2, compete ao estudante o primeiro passo para a transferência do contrato do FIES. Desse modo, é incabível a concessão de tutela provisória que determine que a Instituição de Ensino Superior (IES) que viabilize a transferência do contrato do FIES de um aluno que não requereu previamente, como lhe compete, a transferência.

2. A ausência de solicitação registrada no sistema evidencia que o passo inicial não foi realizado pela estudante, afastando a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela.

3. É manifestamente incabível a fixação de multa cominatória pelo descumprimento de uma obrigação que é condicionada ao requerimento prévio do aluno, sem que sequer tenha sido demonstrada, pela parte autora, a realização de tal conduta. Desse modo é ainda mais manifestamente incabível a sua majoração.

4. É manifestamente incabível a intimação da IES determinando o fornecimento da qualificação completa de seus diretores, de modo que é igualmente ilegal a ordem de bloqueio de bens de indivíduos que sequer integram a lide, que sequer foram intimados para cumprir qualquer determinação judicial e que não descumpriram qualquer ordem judicial.

5. É manifestamente ilegal a determinação de bloqueio judicial de 300 mil reais em contas da IES para “garantir” prejuízos que sequer ocorreram ou para “garantir” multas que ainda não se acumularam. Isso porque, inexiste possibilidade no Brasil de se bloquear quantia em dinheiro referente a descumprimento futuro, que ainda não ocorreu.

6. De acordo com o art. 36 da Lei n. 13.869, de 5/9/2019, configura crime o ato de decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la.

7. É manifestamente descabido, abusivo e
contra legem
a determinação de proibição de vestibular, a qualquer tempo, para qualquer curso, pelo Poder Judiciário, seja porque tal medida implica, em certa medida, no encerramento da atividade da IES, seja porque, de acordo com o art. 73, II, f, do Decreto n. 9.235, de 15/12/2017, tal prerrogativa apenas da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, que somente pode ser exercida após o devido processo administrativo, com contraditório e ampla defesa.

8. Mostra-se manifesta e gravemente abusiva a determinação judicial que proíbe a realização de vestibulares pela IES, medida que, além de interferir diretamente na continuidade da atividade econômica, viola o art. 3º, II, “f”, do Decreto n. 9.235/2017, segundo o qual tal prerrogativa pertence exclusivamente à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC, e somente pode ser exercida após regular processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

Decisão proferida em 18 de setembro de 2025 anulada.

decisão proferida em 28 de agosto de 2025 reformada. Agravos de instrumentos totalmente providos.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos agravos de instrumento
8056561-19.2025.8.05.0000
e
8056556-94.2025.8.05.0000
, em que é agravante a
AFYA PARTICIPACOES S.A.
, e

em que é agravada
THIELLY RIBEIRO SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

a ambos os agravos de instrumento interpostos pela requerida, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça